Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737830-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA E FERREIRA AGRAVADO: ELIZABETH GOMES LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe de Lima e Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu requerimento de tutela de urgência formulado por Elizabeth Gomes Leite para suspender a ordem de desocupação de imóvel objeto da ação de despejo no 0712901-13.2025.8.07.0001. O agravante sustenta que a decisão agravada afronta direito líquido e certo reconhecido judicialmente, diante do trânsito em julgado da sentença que determinou a desocupação do imóvel. Argumenta que a agravada foi regularmente citada e notificada extrajudicialmente, oportunidade em que respondeu às comunicações e solicitado dilação de prazo. Defende a regularidade da citação com base na eleição contratual de endereço e menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem de desocupação do imóvel. Preparo regular (id 76268382). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação declaratória de nulidade contra o agravante. Alegou a nulidade da citação na ação de despejo no 0712901-13.2025.8.07.0001. Sustentou que o agravante conhecia seu endereço residencial, mas indicou, de forma indevida, o comercial. Destacou que alterou o domicílio profissional antes da propositura da demanda, o que impediu sua ciência da citação e inviabilizou sua defesa. Requereu, em caráter de urgência, a suspensão da ordem de desocupação do imóvel. Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação declaratória de nulidade contra o agravante, na qual sustentou a nulidade da citação realizada nos autos da ação de despejo no 0712901-13.2025.8.07.0001. Alegou que o agravante tinha pleno conhecimento do seu endereço residencial, mas, de forma indevida, indicou o endereço comercial. Ressaltou que alterou o domicílio profissional antes da propositura da ação de despejo, circunstância que inviabilizou a sua ciência quanto ao ato citatório e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requereu, em caráter de urgência, a suspensão da ordem de desocupação do imóvel. O agravante interpôs o presente recurso, no qual defende, em síntese, a regularidade da citação e a ciência inequívoca da agravada quanto à determinação de desocupação. O Código de Processo Civil, independentemente da discussão doutrinária, determinou que a citação é indispensável para a validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil). A doutrina esclarece que o dispositivo reforça a valorização das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Os atos decisórios serão tidos como ineficazes e terão de ser repetidos se o sujeito passivo não for regularmente citado.[1] A análise perfunctória dos autos revela que a citação na ação de despejo foi enviada para o antigo endereço comercial da agravada, não mais utilizado por ela à época da propositura da demanda. Ressalte-se que o endereço residencial da agravada, expressamente previsto no contrato de locação e utilizado para envio da notificação extrajudicial, não foi indicado na ação de despejo. Esse dado reforça a plausibilidade da alegação de nulidade e demonstra a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o ato citatório não se destinou ao local que efetivamente permitiria a ciência inequívoca da agravada. Ressalto que a alegada nulidade da citação não se confunde com a ciência da agravada acerca da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel. A eventual comunicação prévia sobre a possibilidade de ajuizamento da ação de despejo não afasta a exigência de citação válida, indispensável para assegurar o devido processo legal e a plena observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio S. Comentários ao código de processo civil (arts. 1o a 317). v.1. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9788547219956. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547219956/. Acesso em: 27 mar. 2024.